Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-26.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709326-26.2018.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ROGERIO DE ARAUJO PAZ RECORRIDO: FRANCISCO DE MEDEIROS LOPES FILHO DESPACHO Ciente do v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça (ID 24430583), com trânsito em julgado. Intimados para se manifestarem sobre o retorno dos autos, as partes nada requereram (IDs 24557367 e 25145348). Assim, à Secretaria da Turma, a fim de que promova a baixa dos autos à Vara de Origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator